Tribunal: STF
Processo: ARE 1561798
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Reexame de legislação local e do conjunto probatório. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Inviabilidade. Não provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo-se acórdão de Tribunal de Justiça no qual se declarou a nulidade de portarias e leis municipais que criaram cargos comissionados com atribuições técnicas e burocráticas próprias de auditores fiscais de carreira, por entender configurado desvio de finalidade e violação de coisa julgada.



    2. O recorrente busca reformar a decisão agravada, argumentando que houve equívoco de ordem pública quanto à natureza do cargo de diretor estratégico, por estar em desacordo com o que decidido anteriormente em ação direta de inconstitucionalidade estadual.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se há o erro suscitado na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    4. O recurso não merece prosperar, pois a decisão agravada não apresenta equívoco, uma vez que a argumentação do recorrente sobre as características do cargo de diretor estratégico remete à análise de fundamentos contidos na transcrição do acórdão recorrido e, assim, não diz respeito ao que decidido no pronunciamento ora impugnado, no qual não se examinou o mérito da controvérsia em virtude dos óbices processuais dos verbetes nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    5. Em caso de agravo manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. II, III e V; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 1.021, § 4º, e art. 1.026, §§ 2º a 4º; Lei Complementar municipal nº 435, de 2011; Lei municipal nº 10.294, de 2021; Lei municipal nº 671, de 2023.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.104.937-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2019; ARE nº 1.104.820-AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.